Tribunal: STF
Processo: RE 90380
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
Edifício em condomínio. Alteração de fachada, mediante colocação de grades de proteção. Ação cuja improcedência, decretada à luz das circunstâncias do caso, não importou negação de vigência ao art. 10, I da Lei nº 4.591/64. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.